Tribunal: TJBA
Processo: 8023736-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023736-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: P. R. D. J.

Advogado(s)
:
JOSENI SANTOS LOPES

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. METODOLOGIA ABA. PROFISSIONAIS DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento, limitando o custeio de terapias aplicadas por profissionais não pertencentes à área da saúde no contexto de tratamento pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) a paciente com transtorno do espectro autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao delimitar o dever do plano de saúde de custear apenas os profissionais de saúde habilitados na metodologia ABA, excluindo o custeio de terapias realizadas por educadores físicos e pedagogos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se configurando via adequada para rediscussão do mérito da decisão ou reforma por simples inconformismo.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara ao distinguir os profissionais da área da saúde, que devem ser custeados pelo plano, daqueles sem formação específica na área, como educadores físicos e pedagogos, cujo custeio não é obrigatório.

Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, tampouco erro de premissa fática, tendo o julgado explicitado que o plano deve cobrir profissionais habilitados na área da saúde para a aplicação da metodologia ABA.

A pretensão recursal limita-se à rediscussão do mérito com base no inconformismo do embargante, o que ultrapassa os limites legais dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação da decisão por inconformismo da parte.

A decisão que delimita a obrigação do plano de saúde ao custeio de profissionais da saúde, excluindo pedagogos e educadores físicos, não incorre em omissão, contradição ou obscuridade quando devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração nº.
8023736-56.2024.8.05.0000
, em que são Embargante e Embargada, respectivamente,
P.R.D.J

e
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAÚDE
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR
os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA